Tribunal: TJDFT
Processo: 0700818-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700818-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CEZAR BRAGA DA SILVA, GUILHERME FEYDIT MUNIZ DIAS, RICARDO RIBEIRO DIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A advogada constituída pelo apelante Guilherme Feyidit Muniz Dias substabeleceu o mandato aos advogados Bruno Espineira Lemos e Victor Minervino Quintere (ID 33338800) que pretendem a restituição do prazo para apresentar razões de apelação (ID 33338799). Em que pese o prazo para prática do ato iniciar-se hoje - as defesas foram intimadas para apresentar as razões em 9.3.22 (ID 33270135) - e não ser peremptório, a fim de se evitar eventual alegação de nulidade, intimem-se os novos advogados para que apresentem as razões de recurso, no prazo legal. Brasília-DF, 11 de março de 2022. Desembargador JAIR SOARES